Tribunal: TJSP
Processo: 1010171-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010171-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE DONIZETI MARTINS DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010171-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.827
2
VOTO No 29.827
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1010171-15.2015.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: JOSÉ DONIZETI MARTINS DE TOLEDO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO
DO
RECURSO
A
TURMA
JULGADORA
PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO
COMUM
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ENCARGOS DA MORA

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMAS No 810 DO STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza tributária. Incidência dos
encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no
julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte,
com determinação.
Ao relatório de fls. 79, acrescenta que esta E.
Câmara deu provimento, em parte, com observação, ao recurso de apelação da
CBPM tirada de sentença que julgara procedente a pretensão inicial
determinando a cessação do desconto da contribuição de 2% sobre os
vencimentos do autor, destinada ao custeio de assistência médica, odontológica
e farmacêutica, condenando a ré na devolução dos valores descontados
mensalmente, a partir da citação, afastando a aplicação a Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial (fls. 85/97), seguido
de contrarrazões (fls. 99/105). Diante do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, e em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010171-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.827
3
remessa dos autos a E. Câmara para realização do juízo de retratação.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O acórdão recorrido está em discordância com
o entendimento dos Tribunais Superiores assentado no julgamento dos Temas no
810 do STF e no 905 do STJ. Impõe-se, pois, sua adequação aos paradigmas.
Confirmada a ilegitimidade da exação, impõe-se
a restituição dos valores exigidos indevidamente, observada a prescrição
quinquenal. Cuidando-se de repetição de indébito tributário, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E a partir do pagamento indevido até o
trânsito em julgado; a partir de quando deve corresponder, junto com os juros de
mora, à taxa SELIC (Súmula no 188 do STJ), pois é esse o critério utilizado pela
Fazenda Estadual para atualização do valor dos tributos e compensação da
mora.
Por essas razões, em juízo de retratação para
adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores,
determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos termos acima
especificados, mantido, no mais, o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos
ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator